Tribunal: TJES
Processo: 0007262-05.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007262-05.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI MARIA SOUZA PEREIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM O MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO SEM DIREITO A FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de FGTS proposta por servidores temporários contra município, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas relativas à autora e a inexistência de nulidade dos contratos do autor, por observância às regras constitucionais de contratação temporária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o prazo prescricional trintenário ou quinquenal à cobrança de depósitos de FGTS relativos a contratos temporários; e (ii) verificar se a nulidade do vínculo contratual enseja o pagamento de FGTS a servidores temporários.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a análise da prescrição trintenária, por configurar inovação recursal, diante de pedido inicial restrito ao período a partir de 2014. Aplicação do princípio da adstrição (art. 492 do CPC).

4. Reconhecida a prescrição quinquenal quanto às parcelas relativas à autora, conforme limites da petição inicial.

5. Não configurada a nulidade dos contratos temporários do autor, observados os prazos legais e a natureza comissionada de um dos vínculos.

6. O direito ao FGTS restringe-se aos trabalhadores submetidos ao regime celetista. Servidor público vinculado a regime estatutário não faz jus ao benefício.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a aplicação do prazo prescricional trintenário à cobrança de FGTS por servidor temporário quando o pedido inicial delimita período inferior. 2. O servidor público contratado sob regime estatutário ou em cargo comissionado não tem direito ao FGTS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0007262-05.2019.8.08.0012

RECORRENTES: SUELI MARIA SOUZA PEREIRA E SEVERINO MENDONÇA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM O MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO SEM DIREITO A FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de FGTS proposta por servidores temporários contra município, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas relativas à autora e a inexistência de nulidade dos contratos do autor, por observância às regras constitucionais de contratação temporária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o prazo prescricional trintenário ou quinquenal à cobrança de depósitos de FGTS relativos a contratos temporários; e (ii) verificar se a nulidade do vínculo contratual enseja o pagamento de FGTS a servidores temporários.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a análise da prescrição trintenária, por configurar inovação recursal, diante de pedido inicial restrito ao período a partir de 2014. Aplicação do princípio da adstrição (art. 492 do CPC).

4. Reconhecida a prescrição quinquenal quanto às parcelas relativas à autora, conforme limites da petição inicial.

5. Não configurada a nulidade dos contratos temporários do autor, observados os prazos legais e a natureza comissionada de um dos vínculos.

6. O direito ao FGTS restringe-se aos trabalhadores submetidos ao regime celetista. Servidor público vinculado a regime estatutário não faz jus ao benefício.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a aplicação do prazo prescricional trintenário à cobrança de FGTS por servidor temporário quando o pedido inicial delimita período inferior. 2. O servidor público contratado sob regime estatutário ou em cargo comissionado não tem direito ao FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
SUELI MARIA SOUZA PEREIRA
e
SEVERINO MENDONÇA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual os autores pretendem a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o réu, em razão da inobservância dos requisitos autorizados para o aludido vínculo. Por consequência, a condenação do requerido ao pagamento do FGTS.

Em contestação (págs. 121/127 – Vol. 001, Parte 01), o Município sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do FGTS. No mérito, aduz que os contratos temporários para admissão de autores foram observados em obediência às regras constitucionais e às restrições legais que autorizam a contratação administrativa. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 91/98, Vol. 001, Parte 02), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo exposto:

[I] acolho a prejudicial aventada e pronuncio a prescrição incidente sobre a pretensão relativa as parcelas remuneratórias e de FGTS derivadas dos contratos temporários firmados entre a autora, SUELI MARIA SOUZA PEREIRA, e o gestor municipal, ao tempo em que julgo improcedentes os pedidos e extinta esta parcela do feito, com resolução de mérito, na forma do

artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n-'. 13.105/2015);

[ii) julgo improcedente a pretensão autoral firmada por SEVERINO MENDONÇA e extinta esta parcela do feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n'-. 13.105/2015).

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (págs. 107/121, Vol. 001, Parte 02), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto fazem jus ao recebimento das verbas correspondentes ao FGTS de todo o período trabalhista, devendo ser aplicado o prazo prescricional trintenário, além de ser declarada a nulidade dos contratos temporários.

Contrarrazões do Município (págs. 125/129), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da mesma lei).

Deixo de conhecer do recurso no que tange ao pedido de aplicação da prescrição trintenária. Isso porque, na petição inicial, a parte autora postulou expressamente o pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos contratos firmados a partir de 2014, pleito este que foi devidamente analisado e consignado na sentença.

Tentar ampliar o escopo temporal da condenação em sede recursal configura inovação indevida e violação ao princípio da adstrição (ou congruência), que vincula o julgador aos limites do pedido formulado na exordial.

Nesse particular, chamo a atenção para o trecho da sentença no qual o magistrado também registrou os limites do pleito autoral:
“(...)Em observância ao princípio da adstrição (art. 492, do CPC/2015, Lei nº. 13.105/15), fixo como limite objetivo da demanda a análise de parcelas “de 2014 até a propositura da ação”, consoante indicado via petição inicial à fl. 02-v e planilha de cálculos anexa às fls. 06/07. (...)”
. Tal disposição não foi impugnada pela partes.

Na petição inicial, o pedido foi o seguinte:
“(...) Não há prescrição a ser declarada, faz que os autores vindicam parcelas de 2014 até a propositura da ação (...)”
- pág. 02-verso.

Portanto, por ausência de interesse recursal nesse ponto, uma vez que a sentença já se ateve aos limites do pedido original, e pela impossibilidade de se inovar em fase recursal, não conheço do pleito de aplicação da prescrição trintenária.

Na parte conhecida, qual seja, a nulidade do vínculo contratual do autor SEVERINO e, por consequência, o recebimento do FGTS, o índice de correção e a forma de pagamento, entendo que a sentença não merece reparo. Explico.

Inicialmente, ressalto que, conforme registrado na sentença, a pretensão da autora/recorrente SUELI MARIA se encontra totalmente fulminada pela prescrição, levando em consideração os termos exatos da petição inicial.

No tocante ao vínculo contratual do autor/recorrente SEVERINO, não há falar em nulidade, porque, de acordo com a declaração de tempo de serviço apresentada na pág. 54 do arquivo digital (parte 01), após o período declarado prescrito, os contratos temporários apresentam prazos de duração inferiores a 24 (vinte e quatro) meses, sendo certo que o vínculo de Assistente Técnico I deve ser excluído, dada a natureza jurídica de carga em comissão.

O direito ao FGTS é exclusivo dos trabalhadores submetidos ao regime da CLT. O servidor público, seja eficaz ou comissionado, vinculado ao regime estatutário, não possui direito a tal verba, pois sua proteção social se dá por outros meios, como o regime próprio de previdência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau pelos seus próprios e fundamentos jurídicos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das taxas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)